Tribunal: TJES
Processo: 0004020-21.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004020-21.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIANO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004020-21.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHRISTIANO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
.
ARTIGO 15
5
,
CAPUT, TRÊS VEZES
,
DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA.
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
NEGATIVAMENTE VALORADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE
DA
PERSONALIDADE
DO AGENTE
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.

3
.

UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 1/
6

(UM
SEXTO
)
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. INVIABILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL.
EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO).

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelant
e

através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
a vítima
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2
.
Indevida
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada

da culpabilidade
.

Necessário proceder ao decote da
personalidade
do agente
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da

pena-base.

3
.
A
o
M
agistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4
.

Recurso conhecido e

p
arcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004020-21.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHRISTIANO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
CHRISTIANO NASCIMENTO
, por irresignado

com a r. sentença prolatada pe
lo
MM.
Juiz
de Direito

da
1ª Vara Criminal de Viana
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 15
5
,
caput,
três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal
,

à
pena definitiva de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
,

em regime inicialmente

aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia,
em síntese, que
entre os dias 26/02/2019 e 06/03/2019, nas dependências da empresa Fertilizante Heringer, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante fraude, subtraiu um Cartão Poupança da Caixa Econômica Federal nº 5067225125835290,
de propriedade de Leomar Rodrigues, realizando três saques para compras no valor de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais).

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (
I)
absolvição por insuficiência probatória; (II)
fixação da pena-base no mínimo legal; (III)
aplicação d
a fração de 1/6 (um sexto)
para fixação da pena-base; e (IV) prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou
comprovada

através
dos extratos bancários,
boleti
ns
unificado
s
nº 38788053
e nº 38833907,
imagens das câmeras de videomonitoramento
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

I
nterrogado
em juízo, o réu negou a prática delitiva,
dizendo que, na verdade, ele emprestou R$ 600,00 (seiscentos reais) à vítima, a qual, por sua vez, deixou seu cartão de crédito para que ele fosse ressarcido.

A
vítima Leomar Rodrigues da Silva, por sua vez, manifestou-se da seguinte maneira também em juízo:

“
[...
] que trabalha na Fertilizantes Heringer há 8 anos e meio; que em um dia esqueceu a chave do seu armário; que após o almoço, um colega de sua confiança disse que encontrou sua chave e o depoente não se deu conta de que havia sido furtado; que foi perceber o furto três dias depois, quando foi sacar seu dinheiro; que o caixa do banco disse que não havia dinheiro em sua conta; que o banco não lhe deu maiores informações; que ficou apavorado e desesperado, porque não havia sacado nada; que costuma sacar dinheiro dois ou três dias depois de receber o pagamento; que posteriormente esclareceram
para o depoente os locais onde foram efetuados saques e consultas com seu cartão; que obteve os vídeos dos locais; que viu Christiano por duas vezes nas câmeras dos locais em que os seus cartões foram utilizados; que o depoente foi atrás e o Christiano pediu demissão para não ser demitido pela empresa
por justa causa; que foi o depoente quem correu atrás das filmagens;
[...] que bateu certinho o horário em que o seu cartão foi utilizado com as filmagens onde aparecia Christiano nos caixas eletrônicos; que perguntado como Christiano subtraiu seu cartão poupança, o depoente disse que esqueceu a chave do armário; [...]
que depoente tinha a senha do cartão na carteira; que Christiano subtraiu seu cartão e tirou foto da senha [...]”.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Verifica-se que a palavra da vítima
foi corroborada pela prova material colacionada aos autos,
sobretudo pelos extratos bancários e imagens de videomonitoramento,
os quais demonstram os dias e horários em que o réu efetuou os saques com o cartão da vítima.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
em relação ao acusado
,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
i
z

considerou negativ
a
s
a culpabilidade
e
personalidade do agente
,

sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

A
culpabilidade
(extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado. Ressalta-se que o acusado praticou o furto do cartão magnético
no momento laboral de ambos, valorando a referida circunstância judicial de forma negativa [...]
a
personalidade
do réu é voltada para a prática de crimes contra o patrimônio,
possuindo condenação anterior por crime de furto, nesta mesma Vara Criminal, em circunstâncias semelhantes
[...]
”.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos,
verifico que
o fato de ter sido o delito praticado no interior
do ambiente de trabalho do réu e da vítima
evidencia a maior reprovabilidade da conduta, hipótese não abarcada pelo tipo penal,
justificando a exasperação da culpabilidade
.

Já em relação à

personalidade do agente
,
o que verifico nos autos é que

o magistrado

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

S
endo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação
da personalidade do agente
, é de rigor que seja decotad
o
da pena-base
o
quantum
recrudescido em razão desse vetor
.

A
pena em abstrato para o delito previsto no art. 1
55
do Código Penal
é de
r
eclusão,
de
01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa
.

Sendo assim
, considerando a valoração negativa da culpabilidade, bem como valendo-me da fração de 1/8 (um oitavo)
utilizada pelo STJ
,
fix
o
a pena-base
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

C
om relação ao pleito por utilização da fração de 1/6 (um sexto)
,
ressalto que
ao
M
agistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

Inexistentes
circunstâncias a
t
enuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando a incidência da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), mantenho a fração de 1/5 (um quinto) empregada na r. sentença,
fixando a pena definitiva em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial
ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E D
OU
-LH
E

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir a pena-base imposta ao réu, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.